Tribunal: TJDFT
Processo: 0724235-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Direito de Família e Processual Civil. Ação de revisão de alimentos. Pretensão advinda do alimentando. Menor impúbere diagnosticado com vitiligo. Prestação alimentar. Obrigação inerente à paternidade. Alimentante. supervisor administrativo. Rendimentos mensais. Aferição precisa. ocorrência. Prestação Mensurada de Acordo Com Os Parâmetros Legais. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidade, possibilidade e razoabilidade. Minoração ou majoração do importe arbitrado em sentença. pressupostos ausentes. Balanceamento adequado. Incremento das necessidades do menor advindas do início da puberdade e do diagnóstico de vitiligo. Preservação da conformação. Imperiosidade. agregação da prestação in natura. impossibilidade. asseguração da efetividade da prestação e da prevenção de litígios familiares. Apelação. Efeito devolutivo. Pedido. Agregação de efeito suspensivo. Fórmula. Petição autônoma. Formulação em sede de apelo. Conhecimento. Impossibilidade. Deserção. Apelo desguarnecido de preparo. Recolhimento no prazo assinalado. Deserção afastada. Apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação e recurso adesivo interpostos por alimentante e alimentando em face da sentença que, resolvendo a ação de revisão de alimentos manejada pelo filho, menor impúbere, em desfavor do genitor, julgara parcialmente procedente o pedido revisional deduzido, majorando a prestação pecuniária anteriormente fixada sob a ótica do incremento das necessidades do alimentando.
II. Objeto em discussão
2. As questões objeto dos apelos cingem-se à aferição da pertinência de ser modulada a verba alimentar debitada ao alimentante, ao estofo de que não fora devidamente sopesada a necessidade do alimentando em compasso com a possibilidade do alimentante, imputando-lhe encargo superior ao que efetivamente pode suportar, sem observância do binômio possibilidade/necessidade e do princípio da razoabilidade que pautam a mensuração do pensionamento devido pelo genitor ao filho.
III. Razões de decidir
3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não no bojo do apelo, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado de forma genérica no recurso não merece sequer ser conhecido.
4. Segundo a nova sistemática procedimental, desacompanhado o recurso do preparo, ainda que sob a premissa de que estaria o recorrente desobrigado por ter demandado gratuidade de justiça, a qualificação da deserção é condicionada à previa manifestação sobre a isenção demandada e, sendo indeferida, à assinalação de prazo para o recorrente, então, recolher o preparo, restando afastada em situação em que houve o recolhimento do correspondente, em dobro, no interstício assinado, a qualificação do fenômeno obstativo (CPC, art. 1.007, §§2o e 4o).
5. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus sic stantibus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
6. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pelas necessidades do alimentando e pela capacidade do alimentante e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância, em se tratando de supervisor administrativo, a aquilitação do padrão de vida compatível com sua condição social.
7. Aferido o que aufere mensal e medianamente o alimentante por laborar sob vínculo empregatício, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais do filho devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser provido em sintonia com suas possibilidades que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades do destinatário da verba, ponderada a razoabilidade da prestação.
8. As necessidades de criança, diagnosticada com vitiligo, em idade escolar, são incontroversas e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são suscetíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença do filho sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, devendo refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor, não podendo essa conformação, contudo, resultar em montante desarrazoado.
9. Aviando o alimentando pretensão revisional visando à majoração da obrigação alimentar sob o prisma de que houvera o incremento de suas necessidades, atrai para si, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, o ônus de evidenciar que a variável que norteara a definição da prestação se alterara, pois encerra fato constitutivo do direito que invocara, ao passo que ao alimentante, em defendendo o descabimento da modulação da verba, sob a ótica de que a majoração da prestação alimentícia outrora delimitada destoaria dos parâmetros legais, incumbe revestir de lastro probatório o fato impeditivo que aduzira como modo de legitimar a adequação dos alimentos originariamente revistos (CPC, art. 373, I e II).
10. Apurado que a verba alimentar de natureza pecuniária restara fixada em consonância à incontroversa capacidade financeira do alimentante e às necessidades do filho, cujo incremento se verificara incontroversamente, revelando-se passível de ser por ele suportada, deve ser mantida no patamar originariamente revisto mediante a respeitante majoração, porquanto reputado apto a ensejar que concorra de forma efetiva para o custeio das necessidades materiais do destinatário da prestação, assegurando-lhes padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado por ambos os genitores, sobretudo quando apreendido que a obrigação alimentícia se divisara modulada em compasso com os parâmetros legais e ponderada com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
11. Conquanto viável a fixação da forma de fomento dos alimentos mediante prestação in natura, somente deve ser utilizada em situação excepcional em que se afigura mais condizente com as circunstâncias fáticas encartadas aos autos ou com a situação do alimentante, porquanto a experiência tem mostrado que não é a fórmula mais adequada de viabilização do fomento da prestação, transmudando-se, não raro, em fonte de conflitos familiares, especialmente em se tratando de despesas extraordinárias no geral, cujos valores não são suscetíveis de ser precisados objetivamente, ensejando que as obrigações reservadas ao alimentante, a par da capacidade contributiva que apresenta e das necessidades do filho, fiquem circunscritas à prestação in pecunia revista por estar compreendida na equação que pauta a delimitação da prestação alimentar.
IV. Dispositivo
12. Apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos. Unânime.